Tribunal: STF
Processo: ACO 3434
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. USO DO RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO EM PROCESSO COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR E IDÊNTICO PEDIDO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Pernambuco em 15.10.2020 contra a União, para que seja autorizado a utilizar os recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para fornecimento de gêneros alimentícios aos estudantes da rede pública estadual de ensino, pela disponibilização dos recursos por cartão de alimentação escolar.
    2. Em 16.10.2020, por distribuição livre, veio-me a relatoria desta ação cível originária.
    3. No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.406, com idênticas partes e causa de pedir e os mesmos pedidos e números de origem, o Ministro Luiz Fux, Relator, homologou o pedido de renúncia ao direito em que se fundava a ação e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos da al. c do inc. III do art. 487 do Código de Processo Civil.
    4. Em 8.3.2021, determinei a manifestação do autor, no prazo de dez dias, sobre o pedido de renúncia ao direito em que se fundava a Ação Cível Originária n. 3.406 e sobre a persistência do interesse nesta Ação Cível Originária n. 3.434, sob pena de perda superveniente de interesse processual (e-doc. 22).
    5. Em 6.4.2021, o autor informou que “o Ministro Luiz Fux, então relator da ACO 3406 PE, HOMOLOGOU o pedido de renúncia formulado e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. Com tal homologação no processo originário, resta prejudicada a presente ACO decorrente de Agravo de Instrumento vinculado aquele processo extinto – inteligência do art. 1.018, § 1º, do CPC. 
    Ante todo o exposto, INFORMA o ESTADO DE PERNAMBUCO a prejudicialidade da presente demanda ante a perda do objeto” (e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. A informação de homologação do pedido de renúncia ao direito em que se fundava a Ação Cível Originária n. 3.406 e a manifestação do autor pelo prejuízo da ação paralisam a análise desta ação pela perda superveniente do objeto. 
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela extinção da ação sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto. Confiram-se também os julgados a seguir: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCONTOS E ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. ARTIGOS 42, 43, E 44. LEI 11.977/2009. OBSERVAÇÃO DAS REGRAS PELOS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. CARÊNCIA DA AÇÃO POR MAIS DE UM FUNDAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO” (ACO n. 1.581, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.10.2020).
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE SANTA CATARINA. ACESSO AO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ACO n. 3.165, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 30.6.2020).
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, F) – PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – LIMINAR CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DEBATE REMANESCENTE ENVOLVENDO AVENÇAS CONTRATUAIS - OUTRAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS A SEREM CONSIDERADAS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO – AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004). 
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, F) – PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – LIMINAR CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DEBATE REMANESCENTE ENVOLVENDO AVENÇAS CONTRATUAIS - OUTRAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS A SEREM CONSIDERADAS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO – AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 2.898-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 15.9.2017).
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora